Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, INCISO II, do CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.069/90). AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Mesmo não tendo sido objeto de insurgência recursal, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, o édito condenatório deve ser mantido.
2. A lei não estabelece frações específicas para exasperar a pena-base, deixando isso a critério do juiz, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade, não existindo direito subjetivo do réu à determinada fração específica.
3. No concurso formal de crimes a pena de multa é aplicada cumulativamente, nos termos do art. 72, do CP. No caso, como o crime de corrupção de menores não comina pena de multa em seu preceito secundário, esta deve limitar-se ao crime de roubo circunstanciado.
4. Apelação parcialmente provida.